Tribunal: STF
Processo: MS 38931
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE CARGOS DO SENADO FEDERAL. NÃO RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA: IMPUGNAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO STF. AUTORIDADE COATORA NÃO INCLUÍDA NO ROL DO ART. 102, INC. I, AL. “D”, DA CRFB. NÃO CONHECIMENTO. PREJUDICADO O PEDIDO LIMINAR. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.



Relatório



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Carlos Gustavo Souza Soares em face do Presidente do Senado Federal e da Fundação Getúlio Vargas, com o objetivo de determinar às autoridades coatoras que permitam que o impetrante possa concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência, no concurso para preenchimento de cargos no Senado Federal.



    2. O impetrante sustenta que foi aprovado na fase objetiva do certame para o cargo de Analista Legislativo – Processo Legislativo, nos termos do Edital nº 1/2022.



    3. Narra que o edital do certame prevê que, após a fase objetiva, será realizada avaliação biopsicossocial para identificar a condição de pessoa com deficiência para fins de classificação em lista específica.



    4. Sustenta que possui visão monocular e que a Lei nº 14.126, de 2021, “garante à pessoa que enxerga com apenas um olho os mesmos direitos e benefícios das pessoas com deficiência”.



    5. Afirma que, não obstante, “no dia marcado para a avaliação biopsicossocial e análise dos respectivos documentos comprobatórios da deficiência ocular, o impetrante estava acometido da doença Covid-19 e por questões de saúde pública e dos próprios cuidados com sua saúde ficou inviabilizado de cumprir com a exigência de se dirigir ao órgão público com a respectiva documentação”. Esclarece que, em consequência, foi reconhecido, pela banca organizadora, o seu não comparecimento, o que resultou na perda do seu direito a concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência.



    6. Pede a concessão de liminar para “determinar que a autoridade coatora garanta o direito líquido e certo do impetrante de concorrer a vaga destinada a pessoa com deficiência”, prosseguindo no certame, ou, subsidiariamente, “a remarcação da data para que o impetrante se dirija novamente ao órgão público para levar a sua documentação”. Ao fim, pede a confirmação da liminar, com o julgamento pela concessão da segurança.



    É o relatório. 



Análise



    7. Dispenso as informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    8. Defiro o pedido de justiça gratuita.



    9. A competência originária desta Suprema Corte submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no rol do art. 102, inc. I, da Constituição da República. 



    10. No tocante ao mandado de segurança, a competência do Supremo Tribunal Federal é fixada em razão da autoridade coatora. Assim, a viabilidade do presente mandamus exige a comprovação da prática de ato, omissivo ou comissivo, por parte de qualquer das autoridades elencadas na al. “d” do inc. I do art. 102 da Constituição da República, verbis:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



(...) 



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal; (...)”.



    11. Analisando a documentação encartada aos autos, verifico que:



    (i) O edital nº 1, de 22 de agosto de 2022, de abertura do certame (e-doc. 16) e o edital de convocação para a avaliação biopsicossocial (e-doc. 14) foram assinados pela Diretora-Geral do Senado Federal;



    (ii) O certame foi organizado e conduzido pela Fundação Getúlio Vargas;



    (iii) De acordo com o item 6.5.2 do edital de abertura do certame (nº 1, de 22 de agosto de 2022), o recurso em face do resultado preliminar da avaliação biopsicossocial deve ser dirigido à FGV. 



    12. Assim, nenhum dos supostos atos coatores foi praticado por autoridades entre aquelas arroladas na norma constitucional (art. 102, inc. I, al. “d”), de modo que se constata a incompetência do Supremo para processar e julgar o presente feito.



     



    13. Impende destacar que, mesmo diante de eventual situação de delegação administrativa da Mesa do Senado Federal em favor da Diretora-Geral, o que não foi comprovado nos autos, ainda assim, a competência para apreciar mandado de segurança não seria desta Suprema Corte, diante da jurisprudência aqui consolidada no sentido de que, para fixação da competência, importa a qualidade da autoridade delegatária, e não a da delegante. Nesse sentido:



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – DELEGAÇÃO ADMINISTRATIVA OUTORGADA PELA MESA DIRETORA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS – ATO PRATICADO, COM FUNDAMENTO EM TAL DELEGAÇÃO, PELO DIRETOR DA COORDENAÇÃO DE SECRETARIADO PARLAMENTAR – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SÚMULA 510/STF – ROL TAXATIVO DO ART. 102, I, “D”, DA CONSTITUIÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança quando impetrado contra decisão administrativa proferida pelo Diretor da Coordenação de Secretariado Parlamentar, no desempenho de competência que lhe foi delegada pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. Incidência da Súmula 510/STF. Doutrina. Precedentes. - O caráter estrito de que se reveste a norma constitucional de competência originária do Supremo Tribunal Federal não permite que essa especial atribuição jurisdicional seja estendida às hipóteses em que o ato estatal impugnado – embora resultando de delegação administrativa outorgada pela própria Mesa Diretora da Câmara dos Deputados – haja emanado de autoridade estranha ao rol taxativo inscrito no art. 102, I, “d” da Constituição da República.”



    (MS nº 30.492-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 27/02/2014, p. 25/03/2014; grifos nossos)



    “EMENTA: COMPETÊNCIA. Originária. Não caracterização. Mandado de segurança. Impetração contra ato omissivo do presidente da Câmara dos Deputados. Omissão não imputável à Mesa da Câmara. Feito da competência da Justiça Federal. Pedido não conhecido. Interpretação do art. 102, I, "d", da CF. Precedente. Não compete ao Supremo, mas à Justiça Federal, conhecer de mandado de segurança impetrado contra ato, omissivo ou comissivo, praticado, não pela Mesa, mas pelo presidente da Câmara dos Deputados.”



    (MS nº 23.977/DF, Rel. Min. Cezar Peluso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 12/05/2010, p. 27/08/2010; grifos nossos)



    14. Tal entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, constituindo objeto do enunciado nº 510 da Súmula do STF, com o seguinte enunciado:



    E. 510: “Praticado o ato por autoridade no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial”.



    15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289/AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35,272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    16. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



Dispositivo



    17. Diante do exposto, por absoluta falta de competência originária do Supremo Tribunal Federal, não conheço do mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF), ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem custas, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita (Lei nº 1.060, de 1950).



     18. Determino a remessa dos autos à Justiça Federal de primeira instância (Seção Judiciária do Distrito Federal).



    Intime-se a Presidência do Senado Federal e a Advocacia-Geral da União.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator